Tribunal: TJDFT
Processo: 0723079-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723079-29.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO ALVES PEREIRA JUNIOR AGRAVADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O ROBERTO ALVES PEREIRA JÚNIOR interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 37785294, nos quais pleiteia efeitos infringentes. Neste contexto, dê-se vista a Embargada RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA pelo prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator